Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. DUPLA INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE.
I. A extinção do processo por abandono da causa requer a intimação pessoal do autor e de seu advogado, por meio de carta registrada com AR, além da publicação no DJe para dar andamento ao processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.
II. Após consulta ao diário de justiça eletrônico, verifica-se que, de fato, as decisões não foram publicadas e nem a sentença, pois não há certificação da pauta correspondente.
III. Deu-se provimento ao recurso.